Tribunal: TJDFT
Processo: 0743252-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. COMPROVAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO ENTRE OS SÓCIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de sucessão processual da pessoa jurídica executada/agravada pelos seus sócios, em razão da extinção por liquidação voluntária.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC. 2.1. No caso de sociedades de responsabilidade limitada, deferimento de sucessão da pessoa jurídica pelos sócios exige a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua distribuição entre os sócios.
3. Na hipótese, o exequente/agravante trouxe aos autos em 10/09/2024 somente a certidão de baixa do CNPJ da executada/agravada, razão pela qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, por considerar não haver comprovação de distribuição de patrimônio líquido positivo entre os sócios. 3.1. No entanto, em 02/10/2024, o exequente/agravante juntou aos autos o Distrato Social da executada/agravada, no qual consta a “Cláusula Segunda - Procedida a liquidação da sociedade, o(s) sócio(s) recebe(m) neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas.” 3.2. Assim, demonstrado que da extinção da pessoa jurídica executada/agravada tenha resultado distribuição de patrimônio líquido positivo entre os sócios, a sucessão processual pelos sócios é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.